Tribunal: TJSP
Processo: 1007976-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência –

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – Inocorrência – Petição inicial que veio instruída com todos os documentos necessários para a propositura da ação – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Ré que, na qualidade de prestadora de serviços, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no endereço em que localizado o imóvel do segurado da autora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, em que se discute o ressarcimento à seguradora autora de valores despendidos para pagamento ao seu segurado, em virtude de danos supostamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição elétrica mantida pela ré – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada."

"PRELIMINAR – INTERESSE PROCESSUAL – Desnecessidade de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento – Interesse processual caracterizado – Preliminar afastada."

"RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC – Reconhecida, contudo, a fragilidade dos laudos técnicos, a embasar o relatório de regulação de sinistro apresentado, insuficientes a comprovar o nexo causal para responsabilização da ré – Laudos sequer assinados pelos técnicos responsáveis por sua elaboração – Nexo de causalidade não comprovado – Ressarcimento indevido – Sentença reformada – Ação improcedente – Ônus sucumbenciais carreados à autora, incluídos os honorários recursais – Apelo provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007976-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 35885
APEL.No: 1007976-71.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDA. : BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
JUIZ PROLATOR: DANIELA PAZZETO MENEGHINE CONCEIÇÃO
“AÇÃO REGRESSIVA PRELIMINAR CERCEAMENTO DE
DEFESA
Devidamente instruída, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova oral
Ausência de cerceamento de defesa Elementos presentes nos
autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I,
do NCPC Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR
INÉPCIA DA INICIAL
Inocorrência

Petição inicial que veio instruída com todos os documentos
necessários para a propositura da ação Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA Inocorrência
Ré que, na qualidade de prestadora de serviços, responsável pelo
fornecimento de energia elétrica no endereço em que localizado o
imóvel do segurado da autora, possui legitimidade para figurar no
polo passivo da presente ação, em que se discute o ressarcimento à
seguradora autora de valores despendidos para pagamento ao seu
segurado, em virtude de danos supostamente decorrentes de
oscilações na rede de distribuição elétrica mantida pela ré
Legitimidade passiva reconhecida Preliminar afastada.”
“PRELIMINAR INTERESSE PROCESSUAL Desnecessidade
de pedido administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com
base na Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se
sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente garantido -
Procedimento estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel
que diz respeito ao requerimento de reparação pela via
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a
utilização da via judicial a tal procedimento Interesse processual
caracterizado Preliminar afastada.”
“RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
QUE
DANIFICOU
EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO NEXO DE CAUSALIDADE
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do
art. 14 do CDC Reconhecida, contudo, a fragilidade dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
3
técnicos, a embasar o relatório de regulação de sinistro
apresentado, insuficientes a comprovar o nexo causal para
responsabilização da ré Laudos sequer assinados pelos técnicos
responsáveis por sua elaboração
Nexo de causalidade não
comprovado Ressarcimento indevido Sentença reformada
Ação improcedente Ônus sucumbenciais carreados à autora,
incluídos os honorários recursais Apelo provido.”
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento.
Alega,
preliminarmente,
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, ante a não produção de prova oral.
Ainda em preliminar, sustenta a inépcia da inicial, ante a
ausência de documentos essenciais à propositura da ação, a
falta de interesse de agir da autora, ante a ausência de
pedido administrativo, e a sua ilegitimidade passiva. No
mérito, aduz que, na data mencionada, não ocorreu qualquer
interrupção de energia elétrica na unidade consumidora do
segurado da autora. Alega que não restou demonstrado o nexo
de causalidade entre os danos nos equipamentos do segurado e
o fornecimento de energia elétrica pela ré. Afirma ser
aplicável a Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel.
Assevera que deve ser afastada a condenação da apelante ao
pagamento de indenização por danos materiais. Aduz que não
deve haver a inversão do ônus da prova. Requer o total
provimento do recurso, para acolher as preliminares, ou, caso
assim não se entenda, para reformar a r. sentença, julgando-
se improcedente a ação (fls. 241/282).
Contrarrazões da autora às fls. 287/309,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento,
movida por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros em face de
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL, por meio da qual
pretende a autora o ressarcimento da indenização paga a seu
segurado “Condomínio Residencial Pássaros e Flores”, por
danos oriundos de falha no fornecimento de energia elétrica
pela ré, decorrente de variação na tensão da rede elétrica.
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, para condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$3.655,40. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
4
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como com os honorários advocatícios, fixados em R$800,00.
Contra esta decisão insurge-se a ré.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente ao
julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior
dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem que
“constantes
dos
autos
elementos
de
prova
documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam ao
juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da matéria
em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não realização de prova oral.
A preliminar de inépcia da inicial também não
prospera, pois a petição inicial veio instruída com todos os
documentos necessários para a propositura da ação.
Também
não
se
acolhe
a
preliminar
de
ilegitimidade passiva.
Tratando-se a ré de prestadora de serviços,
responsável pelo fornecimento de energia elétrica no endereço
em que localizado o imóvel do segurado da autora, de rigor o
reconhecimento de sua pertinência subjetiva para figurar no
polo passivo da presente ação, em que se discute o
ressarcimento à seguradora autora de valores despendidos para
pagamento ao seu segurado, em virtude de danos supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
5
decorrentes de oscilações na rede de distribuição elétrica
mantida pela ré.
Ressalte-se
que
eventual
inexistência
de
informações sobre oscilações no fornecimento de energia
elétrica no imóvel do segurado não tem o condão de afastar a
legitimidade passiva da ré, pois é tema que se confunde com o
mérito.
Afasta-se, ainda, a preliminar de falta de
interesse processual.
Esclareça-se
que
eventual
comunicação
do
problema na rede elétrica à concessionária ré não pode ser
considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva
pela seguradora, não havendo que se falar, assim, em falta de
interesse
processual,
vez
que
prevalece
o
direito
constitucional de ação.
Ademais, o procedimento estabelecido pela
Resolução no 414/2010 da Aneel diz respeito ao requerimento
de reparação pela via administrativa, não havendo fundamento
legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento.
Afastadas as preliminares, passa-se à análise
do mérito do recurso.
Alega a autora, em sua inicial, que, em
21/03/2018, em razão de descarga elétrica, alguns bens de
propriedade
do
condomínio
segurado
foram
danificados,
tornando-se impróprios ao uso, dando ensejo ao pagamento de
indenização pela autora.
Entendendo que os danos foram provocados por
falha na prestação dos serviços pela ré, pretende a autora
reaver a indenização paga ao segurado, por força da sub-
rogação.
Juntou aos autos a apólice de seguro (fls.
45/59), comprovante de pagamento da indenização securitária
(fls. 113), aviso de sinistro (fls. 64), relatório de
regulação de sinistro (fls. 68/80) e laudos técnicos (fls.
81/87).
Há de se reconhecer a incidência das normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, especialmente diante
do que dispõe o art. 349 do CC, segundo o qual “a sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
6
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida,
contra o devedor principal e fiadores.”.
E a sub-rogação, na espécie, decorre do art.
786 do CC, o qual estabelece que, “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano.”.
Inclusive,
“a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de
serviço público e o usuário final, para o fornecimento de
serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(STJ; 1a Turma; AgRg no REsp no 1421766/RS; Rel. Ministro
Olindo Menezes; julgado em 17/12/2015).
De tal sorte, sendo inegável a relação de
consumo existente entre o usuário e a concessionária do
serviço público, uma vez que restou devidamente comprovado o
pagamento indenizatório ao segurad, pelo comprovante de
pagamento de fls. 113, a autora assumiu a posição daquele,
sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive
no que se refere aos privilégios decorrentes da legislação
consumerista.
Aliás, dispõe a Súmula no 188 do STF: “O
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro.”.
No caso em comento, o segurado, ao contratar a
prestação do serviço de energia elétrica, é consumidor final
de
tal
serviço,
considerando,
principalmente,
a
sua
hipossuficiência quanto ao conhecimento técnico da atividade
desenvolvida pela concessionária. Assim, considerando que a
seguradora se sub-rogou nos direitos do segurado, aplica-se o
CDC.
Deve
ser
reconhecido,
portanto,
que
a
responsabilidade da ré, perante a autora, é objetiva, estando
fundada na teoria do risco da atividade, amoldando-se à
hipótese do art. 14 do CDC.
E, ainda que assim não fosse, nos termos do
art. 37, §6o, da CF, “as pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
7
o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
Registre-se, por oportuno, que, também em
nível
constitucional,
a
responsabilidade
objetiva
da
concessionária de serviço público está relacionada à teoria
do risco no caso, o risco administrativo.
Sendo objetiva a responsabilidade da ré, esta
somente é elidida por caso fortuito, força maior ou culpa
exclusiva (não concorrente) da vítima, conforme se extrai dos
ensinamento de Rui Stocco, em sua obra “Tratado de
Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência”: “a teoria
do
risco
administrativo
estabelece
o
princípio
da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que
permite a discussão em torno de causas outras que excluam a
responsabilidade do Estado, nas hipóteses de inexistência do
elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que
“as causas clássicas de exclusão da responsabilidade são: a)
caso fortuito ou força maior, deixando de lado a discussão
acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b)
culpa exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o
liame causal entre a atuação do Estado e o dano verificado”.
Assim, era ressalvado à ré comprovar que não
houve falha na prestação do serviço, ou que esta não foi a
causadora dos danos, que teria ocorrido por culpa do segurado
ou de terceiro, ou ainda em razão de caso fortuito ou de
força maior.
Não é de se olvidar que a mencionada Resolução
no 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 206, §11, em que trata
dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar do consumidor
laudo e orçamento de oficina não credenciada e, no inciso II
deste dispositivo, verifica-se a relevante força probante
dada a essa documentação:
“II - a confirmação pelo laudo solicitado que
o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de
ressarcir, exceto se o mesmo também indicar que a fonte de
alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento
está em pleno funcionamento, ou ainda se a distribuidora
comprovar que houve fraude na emissão do laudo.”.
Na hipótese dos autos, porém, há que se
observar a fragilidade dos laudos técnicos de fls. 81/87, a
embasar o relatório de regulação de sinistro apresentado,
insuficientes
a
comprovar
o
nexo
causal
para
responsabilização da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007976-71.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Isso se diz por que referidos laudos sequer
foram assinados pelos técnicos responsáveis por sua elaboração.
Assim, uma vez que os laudos juntados aos
autos não comprovam o nexo de causalidade, não há que se
falar em direito de regresso.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar improcedente a ação.
Em razão da sucumbência, deverá a autora arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios dos patronos da ré, fixados,
por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o,
do NCPC, em R$1.500,00, neste valor já incluídos os
honorários recursais.
Ante o exposto, afastadas as preliminares, dá-
se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator